Tribunal: TJBA
Processo: 8139491-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139491-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALMIRA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

EMENTA

Apelação cível
. Ação de anulação de contrato com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada.
Sentença que julgou improcedente o pedido. Da análise dos autos,
vê-se que a apelante aderiu ao cartão de crédito consignado credcesta com autorização para desconto em folha de pagamento, por meio do qual houve reserva da margem consignável do contracheque da apelante, funcionária pública.
Trata-se de ação fundada na alegada abusividade praticada pelo apelado na disponibilização de serviço financeiro, pois a apelante afirma ter acreditado que a operação de crédito se tratava de contrato de empréstimo consignado, com prazo definido e pagamentos em parcelas mensais, quando em verdade celebrou contrato na modalidade de crédito rotativo em cartão de crédito vinculado ao programa credcesta.

Em nenhum momento, a recorrida comprovou que o recorrente foi informado, de modo claro e preciso, de que o serviço de saque funcionaria de maneira similar a cartão de crédito. No regulamento pertinente à utilização do cartão de crédito consignado e no termo de consentimento, juntados aos autos pelo apelado com vistas a demonstrar a ciência da apelante dos termos contratuais, não consta a assinatura do recorrente. Além disso, de tais documentos não se infere que, ao realizar saques, o recorrente estaria realizando contratação de empréstimo na modalidade de crédito rotativo, o que demonstra a obscuridade do contrato em questão e reforça alegação da apelante de que não houve o esclarecimento adequado, levando-o a entender que se tratava de empréstimo consignado ou no mínimo gerando a dúvida acerca da real natureza dos negócios jurídicos. O contrato de saque discutido vem sendo pago através do consignado realizado em contracheque de valor correspondente ao pagamento mínimo do valor total do saque contratado refinanciado com aplicação dos juros rotativos do cartão de crédito, ao invés das taxas médias de mercado admitidas para os contratos dessa natureza, criando para a parte consumidora desvantagem exacerbada,

razão pela qual a sentença deve ser reformada quanto ao ponto

para determinar a readequação do contrato firmado para a modalidade empréstimo consignado, cujos juros remuneratórios devem observar a taxa média divulgada pelo BACEN referente aos empréstimos consignados, concedidos à época das contratações, aos servidores públicos, sendo os valores deduzidos do benefício da apelante utilizados para pagamento do saldo devedor, até a quitação integral da dívida.
Na hipótese de ficar evidenciado, em sede de cumprimento de sentença, pagamento em excesso, determina-se a repetição, na forma simples, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento
. Não configuração de dano moral. Apelação parcialmente provida.